Tribunal: STF
Processo: Rcl 41445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.6.2020, por Odílson Vicente de Lima contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Ação Civil Pública n. 0000839-80.1999.8.24.0013, pelos quais se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e aplicado indevidamente as teses de repercussão geral firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895.
O caso
    2. Em 13.12.2016, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento à apelação de Odílson Vicente de Lima na Ação Civil Pública n. 0000839-80.1999.8.24.0013, ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, e manteve a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, condenando o reclamante e demais réus por improbidade administrativa:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. APROVAÇÃO UNÂNIME PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ DA REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO, PARA A MESMA LEGISLATURA. REVOGAÇÃO E NOVA PROMULGAÇÃO DA MEDIDA APÓS A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE EM AÇÃO POPULAR. VEDAÇÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUBSUNÇÃO ÀS CONDUTAS DESCRITAS NA LEI N. 8.429/92. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA IMPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA CASA. IMPOSSIBILIDADE. PENALIDADES CORRETAMENTE IMPOSTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal"(RE458413 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. Em06/08/2013)” (fl. 13, e-doc. 5).
    Contra esse acórdão Odílson Vicente de Lima interpôs recurso especial, inadmitido, e agravo.
    Em 24.9.2018, a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça conheceu o agravo, determinou sua conversão em recurso especial e, em 22.11.2018, a ele negou provimento por considerar “que as sanções aplicadas pelo juiz monocrático e mantidas pela Corte de origem, […] mostram-se proporcionais aos atos ímprobos cometidos” (fls. 89-99, e-doc. 4).
    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 25.4.2019, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo interno interposto pelo reclamante ao fundamento de que as razões recursais não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 77-88, e-doc. 4).
    Odílson Vicente de Lima interpôs, então, recurso extraordinário, monocraticamente inadmitido, em 6.11.2019, por ausência de repercussão geral da matéria nele versada, como decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365-RG, Tema 181, Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, e Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895. 
    Em 10.3.2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, decisão confirmada no julgamento dos embargos de declaração opostos.
    3. Contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário no Superior Tribunal de Justiça, Odílson Vicente de Lima ajuíza a presente reclamação.
    Afirma o reclamante ter sido condenado, em ação civil pública aforada pelo Ministério Público de Santa Catarina, juntamente com outros vereadores, por ato de improbidade administrativa, por terem “supostamente agido em conluio para, sob o comando do presidente da casa legislativa aprovarem legislação municipal que conferia suposto acréscimo remuneratório ilegal aos próprios membros do Poder Legislativo, e aos Chefes do Poder Executivo Municipal” (fl. 2).
    Alega que “a decisão de inadmissão deu interpretação diversa da devida à precedente emanado desta corte suprema, qual seja, o Tema 181” (fl. 7).
    Discorre sobre a ausência de comprovação de dolo, a natureza jurídica da condenação por improbidade administrativa e o advento da prescrição.
    Assevera não ser aplicável o Tema 660 sobre o caso em análise porque “o reclamante em suas razões, apontou violações diretas a textos constitucionais, a saber: a) vulneração ao princípio constitucional da ampla defesa, porque do seu texto já se extrai de forma direta, como consequência, o dever de o julgador dar uma resposta a cada um dos argumentos lançados pela parte; b) vulneração ao princípio do Estado de Direito, porque no seu âmbito interno já está contido o dever de o Administrador e do Juiz de fundamentar suas respectivas decisões, o que significa mostrar, no processo jurisdicional, onde as partes estão erradas ou certa” (fl. 25).
    Ressalta que “o despacho da Ministra Vice Presidente, ao bloquear o trâmite do Recurso que foi posteriormente proposto, lançou ato decisório que absolutamente usurpou competência desta corte Suprema, pelo que perfeitamente cabível a presente Ação sob o albergue do que previsto pelo artigo 988, inciso I do NCPC e da letra ‘l’ do inciso I do artigo 102 da Carta de 1988” (fl. 29).
    Argumenta que, embora “a decisão perpetrada pela Ministra Vice-Presidente [tenha focado] apenas na inexistência de repercussão geral que foi reconhecida pelos Temas 181 e 660 do STF […] o reclamante não estribou-se apenas neste fundamento para apresentação do extraordinário, o seu fundamento se daria pela ofensa expressa ao direito fundamental de petição aos poderes públicos, para defesa de direitos contra atos ilegais, quanto a cláusula de universalidade de acesso à jurisdição da proporcionalidade e razoabilidade e também o princípio cominação legal” (fl. 26).
    Requer medida liminar para “suspen[der] todos os capítulos cominatórios da decisão reclamada, notadamente a de direitos políticos pelo prazo de 5 anos e de cargo ou função pública ex post factum” (fl. 43).
    Pede a cassação da “decisão emitida pela douta Ministra Vice Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assegurando, pelas razões expostas o regular trâmite do Recurso Extraordinário originariamente apresentado àquela corte a quo e determina sua remessa ao Supremo Tribunal Federal para apreciação” (fl. 42).
    Ao final, pede a cassação da “decisão condenatória propalada pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina quando da apreciação do Recurso de Apelação n. 0000839- 80.1999.8.24.0013” (fl. 42).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal ou aplicado inadequadamente os temas de repercussão geral ns. 181, 660 e 895 e, ainda, se a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria desrespeitado decisão deste Supremo Tribunal ao condenar o reclamante na Ação Civil Pública n. 0000839-80.1999.8.24.0013.
    6. Inicialmente, importa realçar que o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, apontado na inicial como um dos atos reclamados, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial. 
    No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se  a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil . São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    7. Na espécie em exame, ao negar provimento ao Recurso Especial n. 1.778.553, a Ministra Relatora julgou o mérito da controvérsia, assentando:
    “In casu, o Recorrente foi condenado pela prática das condutas descritas nos arts. 9º, XI, 10, I, IX, e XI, e 11, I, da Lei n. 8.429/92, por ter, enquanto vereador, aprovado a majoração do próprio cargo, e dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, do Município de Campo Erê/SC, com vigência no próprio mandato, em desacordo com normas expressas da Constituição da República, da Constituição do Estado de Santa Catarina, e da Lei Orgânica do Município de Campo Erê/SC.
    Assim, verifico que as sanções aplicadas pelo juiz monocrático e mantidas pela Corte de origem, consistentes em suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, multa civil no valor do acréscimo patrimonial indevido, e proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios fiscais ou creditícios por 5 (cinco) anos, mostram-se proporcionais aos atos ímprobos cometidos” (fl. 97, e-doc. 4).
    Pela insubsistência do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conheço da reclamação quanto a esse ato reclamado.
    8. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    Na espécie, a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante se fundamentou nos Temas ns. 181 (Recurso Extraordinário n. 598.365-RG), 660 (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG) e 895 (Recurso Extraordinário n. 956.302-RG).
    Nesses paradigmas, respectivamente, este Supremo Tribunal assentou não ter repercussão geral a matéria referente ao “preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”; “violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”; e “ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito”.
    9. Não se demonstra, no caso, teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se nesse sentido os julgados a seguir:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.582-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6.8.2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. RE nº 567.110/AC-RG. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF.2. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 30.073-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).
    10. Quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal pela Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, melhor sorte não assiste ao reclamante.
    Ao exercer o juízo de admissibilidade, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos do que preconiza a al. a do inc. I do art. I do Código de Processo Civil. A alegada usurpação não ocorre, pois a autoridade reclamada atuou dentro dos limites legais de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário.
    11. Os argumentos trazidos na extensa petição inicial revelam tentativa de banalizar esse importante instrumento processual, dele se valendo para finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional.
    Busca o reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora